Tribunal: TJSP
Processo: 1101698-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. A integral procedência do pedido inicial impõe ao apelado que deu causa à instauração da presente demanda, a obrigação de arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, inclusive quanto à consequente verba honorária. Precedentes desta Corte. Decisão reformada em parte. RECURSO PROVIDO.